Tribunal: TJDFT
Processo: 0011198-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011198-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao compulsar os autos, verifica-se que houve expedição de precatório em favor do substituído VALCIR ALVES DA SILVA (ID: 19189541). Por sua vez, na petição ID: 19710458, o SINDIRETA pugna pela habilitação dos sucessores do substituído ADÉLIO DA SILVA GAMA e informa nova opção ao acordo pela servidora ISAURA PONTE SOARES. Intime-se o Distrito Federal para manifestação, inclusive nos termos da cláusula 2a do acordo em questão. Brasília, 14 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador